Tribunal: TJDFT
Processo: 0737784-27.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-23
Data de publicação: 2025-11-11

Ementa:
Direito processual. Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença. Expedição de ofício à CVM, SUSEP e CNSEG. Localização de patrimônio penhorável. Situação excepcional. Dever de cooperação. Critério. Lapso temporal. Intervalo entre as pesquisas. Decisão mantida.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto contra a decisão que indeferiu a expedição de ofício à CVM, SUSEP e CNSEG.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos para a concessão da medida pleiteada.
III. Razões de decidir
3. A respeito dos valores depositados a título de previdência complementar, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que a constrição poderá ser realizada se demonstrado, no caso concreto, a prescindibilidade do capital guarnecido para a subsistência da família. Assim, há possibilidade de consulta junto à SUSEP acerca da existência de valores eventualmente guarnecidos pelo executado, a título de previdência complementar.
4. Nada obstante, necessário estabelecer como lapso temporal razoável, a ensejar a expedição de ofício solicitada, o mesmo parâmetro utilizado para reiteração de consulta de bens da parte executada pelos sistemas informatizados, qual seja, o intervalo superior a 1 ano, o que não se verifica na espécie.
IV. Dispositivo
5. Agravo de instrumento conhecido e não provido.
_____________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 6o; art. 798, II, “c”; art. 833, IV.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1579419/SP, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze. 3a Turma, j. 30/03/2020; AgInt nos EDcl no AREsp 1275604/DF, Rel. Ministro Raul Araújo, 4a Turma, j. 05/12/2019. TJDFT, AGI 0712254-60.2021.8.07.0000, Rel. Desa. Gislene Pinheiro, 7a Turma Cível, j. 1/9/2021.